Tribunal: TJES
Processo: 0032802-29.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032802-29.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON MIRANDA

APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
COBRANÇAS ABUSIVAS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO.
SERVIÇOS DE TERCEIROS.
TARIFA DE CADASTRO
.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

O
s Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor,
revelando-se
perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “
pacto de fidelidade ao contratado”

nas hipóteses em que houver
afronta
à

L
ei do
C
ons
umidor.

I
I
–
Enuncia a nossa jurisprudência que
“
Diferentemente do que ocorre no contrato de financiamento (mútuo), a essência do contrato de arrendamento mercantil não é o empréstimo de capital, do que se conclui que os juros não compõem a principal fonte remuneratória desta espécie contratual, restando inviabilizada, na hipótese dos autos, a análise da incidência e da abusividade dos juros remuneratórios, bem como o exame de sua capitalização”.
Precedentes.

III -
Com relação à suposta
i
legalidade da cobrança por serviços de terceiros é sabido que a Colenda Corte Cidadã “
sob a sistemática dos recursos repetitivos, conclui pela ‘abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado’".

IV - Q
uanto à Tarifa de Cadastro
“restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ‘nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira’”.

V
-

Apelaç
ão
conhecida

e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N.
0032802-29.2013.8.08.0024

APELANTE
:
NILSON MIRANDA

APELADO
:
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

J
UIZ: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de recurso de apelação cível interposto
por
NILSON MIRANDA
em razão d
e
sentença
que
julgou
im
procedentes
os
pedidos exordiais manejados
em desfavor de
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

em ação revisional de contrato de
arrendamento mercantil.

E
m suas razões recursais
o
apelante
asse
vera, em suma, a abusividade da taxa de juros remuneratórios e capitalização de juros, além da cobrança indevida de tarifas de serviços de terceiros e tarifa de cadastro.

Em
contrarrazões
pugna-se pelo desprovimento do apelo
.

Pois bem.
Narra a exordial que
o
apela
nte

pactuou
contrato de
arrendamento mercantil com a apelada em 27.01.2010,

cujo bem arrendado consistiu em veículo automotor no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, sendo que em razão de supostos encargos abusivos impostos
ao
apela
nte
, não houve alternativa senão o ajuizamento da presente demanda judicial
.

Prefacialmente,
cumpre asseverar que

os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ.
1.
'
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...)”(
STJ
; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Nesta toada,
revela-se
perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “
pacto de fidelidade ao contratado”

nas hipóteses em que houver
afronta
à

L
ei do
C
onsumidor.

Dito isto,
ressalto primeiramente que
“
Diferentemente do que ocorre no contrato de financiamento (mútuo), a essência do contrato de arrendamento mercantil não é o empréstimo de capital,
do que se conclui que os juros não compõem a principal fonte remuneratória desta espécie contratual, restando inviabilizada, na hipótese dos autos, a análise da incidência e da abusividade dos juros remuneratórios, bem como o exame de sua capitalização
”.
(TJES, Apelação Cível n.

0008545-42.2014.8.08.0011, Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/Mar/2023)

E
m idêntico sentido trago à baila o seguinte precedente também desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
3. Nos contratos de arrendamento mercantil (leasing), não se discute a abusividade de juros remuneratórios ou capitalização, porque os valores pactuados são o preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado. 4. Recurso conhecido e improvido
.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160315701, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

C
omo bem elucidado no inteiro teor do voto no julgamento do apelo n.
0008545-42.2014.8.08.0011
“
ante a natureza do negócio jurídico firmado entre as partes – arrendamento mercantil (
leasing
) – não há que se falar em juros remuneratórios, e, consequentemente, em capitalização, já que o que se tem é preço do bem dividido em ‘prestações-alugueres’, que já incorporam os custos do contrato e o lucro do agente arrendador”.

D
iante de tal cenário, não encontro subsídio a alterar a improcedência do pleito exordial efetivado na sentença vergastada quanto a tais questões, quais seja, juros remuneratórios e capitalização de juros abusivos.

Com relação à suposta
i
legalidade da cobrança por serviços de terceiros é sabido que a Colenda Corte Cidadã
“
sob a sistemática dos recursos repetitivos, conclui pela ‘abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado’" (REsp n. 1.578.553/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/12/2018 - tema n. 958).

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.932.969/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

N
a mesma trilha segue a jurisprudência desta Corte Estadual, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Extrai-se do entendimento fixado pelo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, acerca da tarifa de serviços de terceiros, a seguinte tese: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2. No caso dos autos, trata-se da cobrança de serviço de terceiro, sobre a qual não houve a especificação da efetiva prestação dos serviços pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamentos. 3. Assim, não havendo demonstração da efetiva prestação do serviço cobrado, por parte do banco Agravante, reputa-se abusiva a cláusula. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 036140003496, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022)

D
o Contrato de Arrendamento Mercantil
firmad
o
entre as partes verifica-se haver menção à exigência de
despesas com
serviços de terceiros
com
sua devida especificação

(fl. 173),
de modo a atender

o dever de informação amplamente exigido como direito básico do consumidor, o qual decorre diretamente do princípio da boa-fé objetiva.

Por fim, quanto à Tarifa de Cadastro

“
restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ‘nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira’”
(TJES, Apelação Cível n.
0006883-91.2020.8.08.0024, Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Jul/2023), não havendo n
e
s
tes
autos qualquer elemento que ilida tal situação no caso concreto, eis que cobrad
a
justamente quando entabulado o contrato de arrendamento mercantil em debate.

À luz do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se incólume a sentença objurgada,
oportunidade na qual majoro a condenação
do apelante ao pagamento de
honorários advocatícios
para

12
% (
doze
por cento)
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.